Tribunal: TJPA
Processo: 0818929-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818929-61.2017.8.14.0301

APELANTE: RINALDO CESAR DO COUTO PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acrescenta que sofrera redução do percentual da gratificação de produtividade recebida, bem como a supressão da gratificação de periculosidade que fazia jus e abono pecuniário, pois, recebia tais gratificação de periculosidade por mais de 10 (dez) anos e a gratificação de produtividade por mais de 07 (sete) anos, ou seja, de forma habitual a compor a sua remuneração, restando prejudicado sobremaneira com a supressão ocorrida, eis que não pode mais contar com os valores que serviam à sua subsistência e de sua família. Informa que a mitigação das vantagens pecuniárias se deu no ano de 2014 sem razões para tanto, pois a situação fática estabelecida em lei para a percepção permanece a mesma.

2. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.
O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3. Outrossim, ao analisar os documentos juntados, como de id. Num. 4008210 - Pág. 1, é possível notar que em outubro de 2013 o apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, ao passo que em março de 2014 passou a receber somente aquela (quando iniciou a vigência do PCCR, que prevê tal vantagem, no art. 65, inciso II, da
Lei
9.050/2013), porém, no percentual de 100% do vencimento base. Isso porque as citadas gratificações visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Por último, vale ressaltar que não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra
redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. Para tal distinção, vale a transcrição dos artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):
“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal. Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.”

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RINALDO CESAR DO COUTO PEREIRA
, devidamente representado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta em face do Município de Belém
.

Em síntese, o apelante ajuizou a presente ação, relatando ser servidor público municipal, tendo ingressado através de concurso público para a categoria funcional de Guarda Municipal, desde 1992, sendo regido pelo Regime Único dos Servidores Civis do Município de Belém, disposto na Lei 7.502/1990 e, em razão da referida Lei, teria direito ao recebimento da gratificação de produtividade.

Acrescenta que sofrera redução do percentual da gratificação de produtividade recebida, bem como a supressão da gratificação de periculosidade que fazia jus e abono pecuniário, pois, recebia tais gratificação de periculosidade por mais de 10 (dez) anos e a gratificação de produtividade por mais de 07 (sete) anos, ou seja, de forma habitual a compor a sua remuneração, restando prejudicado sobremaneira com a supressão ocorrida, eis que não pode mais contar com os valores que serviam à sua subsistência e de sua família.

Informa que a mitigação das vantagens pecuniárias se deu no ano de 2014 sem razões para tanto, pois a situação fática estabelecida em lei para a percepção permanece a mesma.

Acrescenta, ainda, que faz jus ao recebimento das gratificações de periculosidade, em face de uso contínuo de arma de fogo, como também, do abono pecuniário, conforme previsto no art. 6º, da Lei Municipal 8.769/2010, a qual disciplinou a Guarda Municipal de Belém, posto que tais gratificações foram incorporadas aos seus proventos, e por isso, não poderiam ser suprimidas sem justificativas.

Pelo exposto, requereu a tutela de urgência, com a condenação do Município de Belém, ao restabelecimento definitivo do pagamento das referidas gratificações de produtividade no percentual de 100% (cem por cento) do salário base; gratificação de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) e, abono pecuniário no percentual de 70% (setenta por cento), que foram suprimidas em janeiro de 2014.

Pede ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$49.598,49 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Requereu, também, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja restabelecido o pagamento das gratificações de produtividade, periculosidade e abono pecuniário.

Em decisão de id. 4008320, o Juízo
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência; deferiu o pedido de justiça gratuita e mandou citar o Município para apresentar contestação.

O Município de Belém apresentou contestação, na qual alegou, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da propositura da ação. No mérito, defendeu que o adicional de produtividade está atualmente regulamentado pelo Decreto 78.480/2014, que estabelece o pagamento dessa vantagem no percentual de 70% e que a alteração de percentual resultou de mudança do sistema remuneratório.

Afirmou ainda que a gratificação de periculosidade teve apenas a sua nomenclatura alterada, passando o autor a perceber gratificação de risco à vida no mesmo percentual e que o Decreto Municipal nº 36.784/2000, que criou o abono pecuniário cuja incorporação pretende o autor, é inconstitucional.

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte autora não apresentou réplica a contestação, conforme Certidão de id. 4008340.

O Ministério Público de 1º grau entendeu pela improcedência dos pedidos, consoante id. 4008343.

Em sentença, o D. Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos do autor, conforme trecho a seguir:

“
Dispositivo.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código do Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação, expondo a inexigibilidade de regulamentação para a percepção da gratificação de produtividade, pois, a norma de regência que disciplina a Guarda Municipal, não impôs qualquer condição prévia de regulamentação específica para fins de seu recebimento, limitando-se apenas a exigir tal regulamentação ao instituto jurídico do adicional de periculosidade.

Defende, ainda, a irredutibilidade salarial na perspectiva do direito adquirido a RJU, pois, Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos
lato sensu,
não há direito adquirido a regime jurídico, isto é, não têm direito adquirido à forma de composição da sua remuneração, mas desde que a modificação do regime remuneratório não implique decesso em seus vencimentos.

Em contrapartida, aduz que a redução nos percentuais da gratificação de produtividade do recorrente, assim como da gratificação de periculosidade e do

abono pecuniário, implicou na redução do valor global e nominal de sua remuneração, mostrando-se abusiva e arbitrária a atitude obrada pelo Município.

Por fim, defende o direito adquirido à GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE por Lei no Tempo, no percentual de 100%, pois se incorporou a sua remuneração por lei no tempo, logo, tem direito adquirido pela convalidação intertemporal. Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do apelo, para ser reformada a sentença de mérito.

O Município de Belém apresentou contrarrazões a apelação, conforme id.4008353, refutando os argumentos do apelo em todos os seus termos, requerendo que seja mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com a consequente condenação, da parte autora, nos ônus de sucumbência, na forma da Lei.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

Em síntese, em sede recursal, a irresignação do apelante diz respeito ao restabelecimento da gratificação de
produtividade
e de periculosidade, de com os percentuais que entende devidos.

Inicialmente, se observa que a gratificação por
produtividade
tem previsão na
Lei
nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém:

“Da Gratificação por Produtividade

Art. 70. A
gratificação por produtividade
será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.
”

O Decreto nº 59.000/2009 regulamentou essa gratificação em relação aos guardas municipais, estabelecendo as hipóteses em que não seria devida:

“Art. 1º Fica concedido à gratificação de
produtividade
objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal – GM. 01 e GM. 02, nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinqüenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I – faltar ao trabalho;

II – apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III – sofrer penalidade disciplinar;

IV – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.”

No entanto, em 2014, foi editado o Decreto
Municipal
nº 78.480/2014 estipulando a
gratificação de
produtividade
aos servidores integrantes do cargo de carreira da
Guarda Municipal
no
percentual de 70%
:

“D E C R ETA

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base
.

Parágrafo único.
Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.”

A Lei nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR - do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, embora não preveja expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pelo apelante, conforme se depreende do seu art. 64,
in verbis
:

“Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem
a tais legislações.”

Tem-se que a gratificação por produtividade tem previsão na Lei nº 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal de Belém, in litteris:

Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade
;

Ademais, ressalta-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela
Lei
nº
8.769/2010
, ainda encontra respaldo na
Lei
nº 7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

“
Art. 62 -
Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

Omissis;

III - por produtividade;”

Relevante concluir
que a gratificação por

produtividade
não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. Nesse sentido a
Lei
de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (L.I.N.D.B):

“Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior
.”

Portanto, constata-se que o decreto não inovou concernentemente à matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por
produtividade
, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

Aliás, os decretos municipais acima mencionados não criaram o direito à percepção da gratificação por
produtividade
, tampouco implicaram em aumento de despesas. Assim, não há se falar em violação ao princípio da reserva legal, pois a referida gratificação possui previsão expressa nas leis ordinárias mencionadas.

Assim, devida a percepção da gratificação de produtividade ao apelante no percentual de 70%.

Nesse sentido é o entendimento do MP de 2º Grau, conforme trecho a seguir:

“Por outro lado, também observo que os Decretos não inovaram na matéria tratada, apenas regulamentaram as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentuais variáveis correspondente a 50% (cinqüenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base dos GUARDAS MUNICIPAIS,
e, em 70% para aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal.
”

Outrossim, ao analisar os documentos juntados, como de id.
Num. 4008210 - Pág. 1, é possível notar que em outubro de 2013 o apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, ao passo que em março de 2014 passou a receber somente aquela (
quando iniciou a vigência do PCCR, que prevê tal vantagem, no art. 65, inciso II, da
Lei
9.050/2013
), porém, no percentual de 100% do vencimento base.

Isso porque
as citadas gratificações visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis. Converge nesse entendimento jurisprudencial inúmeros julgados de nossas Cortes, entre os quais os seguintes:

“E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

I - Tanto o adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumulados.

II - Comprovado o recebimento pelos guardas municipais do adicional de risco de vida não há que se falar em pagamento de periculosidade. (TJ-MA - AC: 00034087820148100058 MA 0033812019, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Inexiste previsão legal para o pagamento de Adicional de Periculosidade aos Policiais Civis do Estado de Roraima, tendo em vista que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado só estende a estes gratificações, indenizações e auxílios previstos no estatuto dos servidores públicos civis.

II - Tanto a adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumuladas. Recurso ordinário desprovido. (RMS 20.790/RR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 217).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA É ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMISSIVO, DE EFEITOS CONCRETOS, LOGO CONSUBSTANCIA-SE EM TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. PREFACIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. O recorrente pretende revisar o ato de aposentadoria para que seja incluída a progressão funcional. Entretanto, o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, logo, o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da publicação do ato de aposentadoria, que, no caso dos autos, foi formalizado através da Portaria nº 1.761/96-GABS, de 12 de setembro de 1996. Tendo a ação sido ajuizada em 16/12/2011, resta evidente o decurso da prescrição quinquenal, atingindo-se o fundo do direito pleiteado. 2. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. 2.1. No caso da paridade remuneratória de servidores ativos e inativos a que fazia referência o art. 40, § 4º (na redação anterior à Emenda Constitucional 20/98), é o próprio texto constitucional que, à luz do princípio da isonomia, estabelece que serão extensíveis aos aposentados e pensionistas as vantagens concedidas aos servidores em atividade. 2.2. O autor já tem em seus proventos a gratificação de periculosidade, que detém natureza idêntica ao adicional de risco de vida, qual seja, a de proteger o servidor que exerce suas funções em condições que o coloquem sob risco a saúde e a vida, inviabilizando o deferimento de cumulação de tais parcelas. 2.3. Há necessidade, na espécie, de observância do princípio da congruência, previsto nos arts. 490 e 492 do NCPC, que veda que o juízo decida matéria diversa da pleiteada. E, na hipótese tratada, não há pedido alternativo ou subsidiário na peça de arranque no sentido de, em caso de impossibilidade da cumulação das parcelas salariais requeridas, que fosse deferida a rubrica mais vantajosa. 2.4. Não há técnica processual que permita, no caso, que seja deferido o pedido subsidiário a fim de que seja aumentado o percentual de gratificação de periculosidade para 50% somente em sede recursal, o que incorreria em inovação recursal, violando, assim, o princípio da devolutividade recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém, 22 de abril de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator (2007784, 2007784, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01) (grifei).
”

A propósito, colaciono o julgado da 1ª Turma de Direito Público sobre o tema discutido nos presentes autos:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.(
APELAÇÃO CÍVEL
. 0008283-93.2015.8.14.03011ª Turma de Direito Público.
Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
.
Data de Publicação:
08/06/2020
).”

Por último, vale ressaltar que não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra
redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. Para tal distinção, vale a transcrição dos artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):

“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal.

Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.
”

Assim, se verifica que o direito constitucional da irredutibilidade salarial
é preservado.

Quanto ao abono pecuniário, que constou no pedido inicial, observo que não existe questionamento nas razões do recurso de apelação cível, razão pela qual deixo de me manifestar acerca desse pedido.

Considerando os fundamentos acima, descabe a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021